Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRODUTO/INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. PARECER NATJUS FAVORÁVEL. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Incidente de Assunção de Competência no 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual.
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
3. A presente hipótese versa sobre tratamento de ceratocone com baixa visão, evidenciando um estado de cegueira da autora, que necessita de lentes de contato esclerais, devendo ser aplicados, analogamente, os requisitos dispostos no Resp 1.657.156/RJ
4. Segundo o entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
5. Na espécie, restou demonstrada a incapacidade financeira da autora da demanda, a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos procedimentos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que a aflige.
6. O NATJUS/TJDFT se manifestou favoravelmente à demanda, pontuando que o uso de lentes de contato é um tratamento bem estabelecido na literatura para ajudar na reabilitação de pacientes com ceratocone e que o tratamento cirúrgico de transplante de córnea não foi possível em virtude de intercorrência grave durante a indução anestésica da autora.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.